Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737097-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA DA SILVA BARRETO, ANA PAULA BARRETO MATTOS GALLO, LILIAN NASCIMENTO CUNHA DANTAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 7a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 09/03/2022, conforme certificado no ID 32982993. Na petição juntada ao ID 33261823, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator